Tribunal: TJES
Processo: 0128824-59.2011.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa; IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano; Municipais; Taxa de Coleta de Lixo
Data de julgamento: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0128824-59.2011.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

APELADO: SONIA MARIA COSTA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO
DE EXECUÇÃO FISCAL
.
OBRIGAÇÃO INTEGRAL: PRINCIPAL E ACESSÓRIA. PAGAMENTO PARCIAL. AUSÊNCIA DE CAUSA PARA A EXTINÇÃO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1 –

O Superior Tribunal de Justiça “possui entendimento no sentido de que o processo executivo só pode ser extinto com o pagamento integral do débito, composto pelo principal, correção monetária, juros de mora, custas, honorários advocatícios e demais despesas processuais” (AgRg no REsp n. 1.158.788/GO, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 2/10/2014, DJe de 9/10/2014.)

2 -
Sentença anulada
.
Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0128824-59.2011.8.08.0012

APELANTE:
MUNICÍPIO DE CARIACICA

APELAD
A
:
SÔNIA MARIA COSTA

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme brevemente relatado, trata-se de Apelação Cível interposta em razão da Sentença (fl. 71) por meio da qual o Magistrado da Vara da Fazenda Pública Municipal da Comarca de Cariacica

(ES), nos autos da
Ação de Execução Fiscal
proposta em desfavor de Sônia Maria Costa, ora Apelada, julgou extinto o processo, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil (CPC) [
Art. 924: II - extingue-se a execução quando a obrigação for satisfeita
].

Nas razões recursais (fls. 82-85) o Município Apelante requer a reforma da Sentença sustentando, em síntese, que a “
extinção do processo de execução só deve ocorrer quando do pagamento integral da obrigação, que compreende o principal e os acessórios (correção monetária, juros, custas e honorários advocatícios)
”.

À luz dos dispositivos legais, a extinção do processo de execução com fundamento no cumprimento da obrigação apenas deve ocorrer após o pagamento do montante correspondente à atualização monetária, honorários advocatícios e custas processuais, por configurarem verbas acessórias do crédito principal.

Acerca do tema, estabelecem os artigos
831 e 907 do Código de Processo Civil (CPC):

Art. 831
. A penhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios.

Art. 907
. Pago ao exequente o principal, os juros, as custas e os honorários, a importância que sobrar será restituída ao executado.

De igual modo, o art. 2º, §2º, da Lei de Execução Fiscal dispõe:

Art. 2º -
Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

[...]

§2º - A Dívida Ativa da Fazenda Pública, compreendendo a tributária e a não tributária, abrange atualização monetária, juros e multa de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato - destaquei.

Da leitura dos dispositivos acima, conclui-se que a extinção da ação de execução
somente poderá ocorrer quando demonstrado o seu integral adimplemento (obrigação principal e acessória).

Nesse sentido, segue precedente desta Corte (TJES):

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DA AÇÃO – PAGAMENTO PARCIAL – VALOR EXECUTADO NÃO ATUALIZADO – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA. 1. O Superior Tribunal de Justiça “possui entendimento no sentido de que o processo executivo só pode ser extinto com o pagamento integral do débito, composto pelo principal, correção monetária, juros de mora, custas, honorários advocatícios e demais despesas processuais” (AgRg no REsp n. 1.158.788/GO, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 2/10/2014, DJe de 9/10/2014.). 2. Recurso provido. (
TJES, Classe:
Apelação Cível
,
0001136-83.2012.8.08.0011
, Relator:
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
, Órgão julgador: 3ª CÂMARA CÍVEL, Data: 08/Mar/2023).

Assim, indevida a extinção da execução, porquanto esta somente pode ocorrer após a satisfação integral da obrigação, o que implica na quitação do débito principal, acrescido de correção monetária e honorários advocatícios, atualizado até a data do efetivo pagamento.

Desse modo, as razões recursais são suficientes para justificar a anular a sentença.

DO EXPOSTO
, dou provimento ao recurso para anular a sentença e, por conseguinte, determinar o prosseguimento do feito visando a satisfação integral do débito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e conferir-lhe provimento